Tribunal: TJDFT
Processo: 0748871-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. JUÍZO. FORO. ESCOLHA. ALEATÓRIA. JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. DOMICÍLIO. PARTES. OBRIGAÇÃO. LOCAL. PERTINÊNCIA. NECESSIDADE. DECLINAÇÃO. OFÍCIO. POSSIBILIDADE.

1. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda é inadmissível. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural.

2. A eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação (art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil).

3. A propositura de ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício (art. 63, § 5o, do Código de Processo Civil).

4. Apelação julgada prejudicada. Remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Samambaia.